Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-72.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8. PROPORCIONALIDADE.
1. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposta ameaça e violação de domicílio, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
2. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.